Tribunal: TJSP
Processo: 1505888-36.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sentença absolutória. Recurso ministerial desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela acusação contra a sentença que absolveu o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sentença absolutória. Recurso ministerial desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela acusação contra a sentença que absolveu o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente para condenar o acusado pelo crime que lhe foi imputado na denúncia, previsto no art. 302 da Lei no 9.503/97.

III. Razões de decidir
3. Não há prova suficiente da prática dos fatos descritos na denúncia. Não demonstrada a culpa do acusado. Versão defensiva que não foi afastada pelo acervo probatório. Dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos que demanda a aplicação do princípio in dubio pro reo. Manutenção da absolvição que se mostra medida de rigor.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso ministerial desprovido.